Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003784-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BENEDITO RODRIGUES FILHO - CPF: 884.882.411-00 (AGRAVANTE), IVANI APARECIDA DA SILVA MELO - CPF: 035.070.631-07 (AGRAVADO), IVANI APARECIDA DA SILVA MELO - CPF: 035.070.631-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. M. S. M. R. (AGRAVADO), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDIDA DESPROPORCIONAL E QUE NÃO ASSEGURA DE FORMA EFICAZ O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pleito formulado pela parte exequente, e determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, até o pagamento integral do débito exequendo, com fulcro no art. 139, inciso IV, CPC. O agravante insurge-se contra a interpretação adotada pela magistrada, argumentando que a suspensão fere direitos fundamentais, como também trará imenso prejuízo ao agravante e seus filhos, pois exerce a profissão de motorista conforme CNH e CTPS anexas, possui seis filhos, conforme documentos acostados, e depende da CNH para continuar trabalhando e pagar a pensão alimentícia dos menores.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se as medidas coercitivas atípicas pleiteadas (suspensão da CNH) são compatíveis com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, considerando o contexto de ocultação patrimonial alegado pelos exequentes.

III. Razões de decidir:

O art. 139, IV, do CPC autoriza medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, desde que sejam úteis, proporcionais e adequadas ao caso concreto. No caso em análise, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem a eficácia da medida concedida para o adimplemento da obrigação alimentar, nem evidências de ocultação de patrimônio pelo executado que justifiquem a adoção da medida pretendida. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de que os meios típicos de execução foram efetivamente esgotados e que há indícios claros de manobras fraudulentas pelo devedor para ocultar patrimônio (STJ, REsp 1.830.416/RJ; REsp 1788950/MT). As medidas coercitivas requerida configura punição desproporcional ao executado e ao menor, sem perspectiva de eficácia no cumprimento da obrigação alimentar, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A adoção de medida coercitiva atípica, como a suspensão da CNH, exige além do esgotamento dos meios típicos de execução, a demonstração de indícios concretos de ocultação patrimonial, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Benedito Rodrigues Filho, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, movido por F. M. S. M. R., representado por Ivani Aparecida da Silva Melo, deferiu o pleito formulado pela parte exequente, e determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, até o pagamento integral do débito exequendo, com fulcro no art. 139, inciso IV, CPC.

Inconformado, o agravante insurge-se sustentando que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, posto que além da suspensão de sua CNH ferir direitos fundamentais, trará imenso prejuízo não só ao agravante, mas também a seus filhos, haja vista que o recorrente é motorista, conforme CTPS anexa, possui 6 filhos e depende da CNH para continuar trabalhando e pagar a pensão alimentícia aos menores.

Segue alegando que os valores executados no processo são antigos e que é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, logo, no caso em tela, o direito fundamental de ir e vir está sendo prejudicado e, ainda mais grave, o direito ao trabalho, a vida digna e a manutenção da subsistência do agravante e de seus filhos.

Por sua vez, afirma que o
periculum in mora
está caracterizado e pode ser demonstrado pelas próprias circunstâncias fáticas pois, uma vez expedido e cumprido o ofício de suspensão da CNH perante o Detran ou ainda apreendida no endereço do agravante, este ficará impedido de exercer sua profissão, o qual acarretará inúmeros prejuízos, posto que a medida pretendida apenas serve para constranger e punir o recorrente, sendo inócua para a satisfação do crédito executado.

Forte em tais argumentos, requesta a reforma da decisão agravada, a fim de que a CNH do agravante seja desbloqueada imediatamente, sob pena de perder o emprego e assim, não conseguir realizar o pagamento da pensão alimentícia dos filhos.

.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 272077395.

Informações no id. 272366448, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id. 278142367, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso (id. 281375870).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em ação de alimentos.

Cinge-se, que no decorrer do trâmite processual a parte exequente à mingua da localização de bens do executado, requestou por medida atípica de suspensão e apreensão da CNH do executado, a fim de compeli-lo ao pagamento do débito exequendo.

O togado
a quo
, deferiu o pleito formulado pela parte exequente, e determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, até o pagamento integral do débito exequendo, com fulcro no art. 139, inciso IV, CPC.

Inconformado, o agravante insurge-se sustentando que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, posto que além da suspensão de sua CNH ferir direitos fundamentais, trará imenso prejuízo não só ao agravante, mas também a seus filhos, haja vista que o recorrente é motorista, conforme CTPS anexa, possui 6 filhos e depende da CNH para continuar trabalhando e pagar a pensão alimentícia aos menores.

Segue alegando que os valores executados no processo são antigos e que é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, logo, no caso em tela, o direito fundamental de ir e vir está sendo prejudicado e, ainda mais grave, o direito ao trabalho, a vida digna e a manutenção da subsistência do agravante e de seus filhos.

Por sua vez, afirma que o
periculum in mora
está caracterizado e pode ser demonstrado pelas próprias circunstâncias fáticas pois, uma vez expedido e cumprido o ofício de suspensão da CNH perante o Detran ou ainda apreendida no endereço do agravante, este ficará impedido de exercer sua profissão, o qual acarretará inúmeros prejuízos, posto que a medida pretendida apenas serve para constranger e punir o recorrente, sendo inócua para a satisfação do crédito executado.

Forte em tais argumentos, requesta a reforma da decisão agravada, a fim de que a CNH do agravante seja desbloqueada imediatamente, sob pena de perder o emprego e assim, não conseguir realizar o pagamento da pensão alimentícia dos filhos.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a
medida atípica requestada pelo exequente.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu
artigo 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias. Deveras, a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de medidas desse jaez no julgamento da ADI n.
5941, ao declarar constitucional e válida a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, deve observar as peculiaridades do caso concreto e das provas existentes nos autos.

A demanda de origem foi ajuizada pela parte agravada, que pleiteou a adoção de medidas atípicas para compelir o agravante ao cumprimento da sentença na ação de execução de alimentos, valores inadimplidos a partir de setembro de 2019, por mais de 34 meses.

In casu
, em que pese constar na decisão que já foram aplicadas diversas medidas restritivas ao executado, porém sem êxito, tenho que a medida pretendida não se mostra capaz de promover a efetiva satisfação do débito alimentar, ao contrário, viola o direito fundamental do devedor ao trabalho, ao restringir sua capacidade de exercer sua atividade laboral como motorista, conforme consta de sua CTPS anexada aos autos, situação que acarretará sua impossibilidade de prosseguir com o pagamento da pensão alimentícia aos seus 6 (seis) filhos. (id. 267607258)

Ressalta-se que dentre as medidas restritivas já aplicadas ao Executado, como a inclusão no SERASA (Id 129835662), o protesto da dívida em cartório (Id 133711369 – do original), e o bloqueio e penhora do FGTS na quantia de R$ 13.473,53, remanescendo a dívida alimentar de R$ 6.988,36 (seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), ainda existem outras medidas que podem satisfazer a execução.

Logo, no caso em analise, a medida deferida serve
apenas como punição pelo não pagamento
, sem evidência de que seja proporcional ou mesmo útil à execução cível, mesmo porque, não há nenhum indicativo de que possa levar ao adimplemento do débito,
razão pela qual a decisão merece ser reformada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO DEVEDOR. REQUISITOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO.

(...)

II. Questão em discussão: 2.

A questão em debate é se a suspensão da CNH e do passaporte do devedor, como medidas coercitivas atípicas, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que os meios típicos de execução foram esgotados sem êxito.

III. Razões de decidir: 3. O art. 139, IV, do CPC/2015, permite a adoção de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório.4. Jurisprudência do
STJ estabelece que tais medidas só são cabíveis após o esgotamento das diligências ordinárias e a demonstração de indícios de ocultação de patrimônio por parte do devedor (STJ, REsp 1.830.416/RJ; REsp 1788950/MT).5. No caso em análise, não se verificou indício de ocultação de bens por parte do devedor que justificasse a adoção das medidas atípicas de suspensão da CNH e passaporte. A decisão de primeira instância observou corretamente os ditames de razoabilidade e proporcionalidade, ao concluir que tais medidas seriam excessivas e não proporcionariam eficácia à execução.

IV. Dispositivo e tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte, exige esgotamento dos meios típicos de execução e demonstração de indícios de ocultação de bens, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(RAI n. 1026845-35.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, J. 29/11/2024).

À vista disso, em consonância com os elementos dos autos e com o parecer ministerial, face ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação que poderá ocasionar ao agravante, tenho que a decisão recorrida merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025